Tribunal: TJDFT
Processo: 0001217-50.2007.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIGÊNCIA DO CPC/1973. DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES EM INSTRUMENTO PARTICULAR. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056, CPC/2015. RESP 1.604.412/SC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA E REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu que a regra de transição do 1.056 do CPC, somente se aplica às execuções suspensas na data de entrada em vigor do novo Código (18/03/2016).
2. “(...) uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro ‘da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la’ (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento” (REsp 1604412/SC).
3. No caso, após o decurso do prazo de um ano da remessa dos autos ao arquivo, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva.
4. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.